Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711194-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se: a) o réu recorrente, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de falta de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões apresentadas em ID’s 41097806 a 41098809, bem como acerca dos documentos juntados nessa oportunidade; b) a autora recorrida, MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da duplicidade de contrarrazões protocolizadas em ID’s 41097806 e 41098809, tendo em vista preclusão consumativa. Após, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora